Tribunal: TJSP
Processo: 2120603-10.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000155575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2120603-10.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante AZKO NOBEL LTDA, é embargado EUCATEX S/A INDUSTRIA E
COMERCIO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES
BARBOSA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 24151
Embargos de Declaração Cível no 2120603-10.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo (14a Vara Cível)
Juiz(a): Marcia Tessitore
Embargante: Azko Nobel Ltda
Embargado: Eucatex S/A Industria e Comercio

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E/OU
ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
Embargos de declaração opostos em face do v. Aresto de
fls. 228/232, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela
embargante, mantendo a r. decisão recorrida (fls. 38/40).
Sustenta o cabimento dos embargos declaratórios para fins
de sanar omissão constante no v. Acórdão, visto que: a) a liquidação por artigos é
imprópria e inviabiliza a apuração do valor, pois é cabível quando houver
necessidade de se alegar fato novo, o que não é o caso; b) a liquidação por
arbitramento é o único critério adequado, pois a apuração depende da análise, por
perito do juízo, da documentação contábil da empresa que foi condenada a pagar a
indenização; c) em matéria atinente à Propriedade Industrial, o quantum debeatur
da indenização por danos materiais é necessariamente apurado por perícia
contábil, conforme o art. 210, I e II, da Lei 9.279/96; d) considerando que a
liquidação por artigos é evidentemente imprópria e inviabilizará a apuração do
quantum debeatur, a alteração do critério para liquidação por arbitramento é
possível e necessária, à luz da Súmula 344 do STJ.
É o relatório.
I) Observa-se que os embargos de declaração são cabíveis
apenas para sanar omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erro material,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
conforme dispõe o artigo 1.022 do NCPC.
Porém, nenhuma dessas hipóteses está presente, de modo
que busca a embargante a natureza infringente, somente com a finalidade de obter
a alteração do que restou decidido.
II) Ocorre que o v. Acórdão embargado encontra-se claro
e devidamente fundamentado (art. 489, § 1o, do CPC/2015), não padecendo,
ademais, de nenhuma omissão, na medida em que os fundamentos apresentados
pela embargante acerca da impropriedade da liquidação por artigos e consequente
correção da liquidação por arbitramento já foram devidamente analisados, como
se vê:
“II) Em que pese a irresignação da agravante, o recurso não
merece provimento.
Conforme se observa no acórdão dos Embargos Infringentes, o
valor dos danos materiais deverá ser apurado em liquidação por
artigos, não cabendo, como pretende a agravante, sua alteração
para arbitramento, ainda que este tenha sido o critério adotado
pela 3a Juíza, em sua declaração de voto vencido. Todavia,
quando do julgamento dos embargos infringentes, não fez
qualquer ressalva quanto à forma de liquidação proposta (por
artigos).
A determinação para que a liquidação seja por artigos está
expressa tanto na ementa, quanto no dispositivo do v. acórdão,
o que afasta a possibilidade de erro material, tese trazida pela
agravante.
Além disso, não se pode olvidar que o Relator dos Embargos
Infringentes transcreveu trecho da declaração de voto
divergente, omitindo a parte que dispõe sobre a liquidação por
arbitramento, o que demonstra sua intenção de que a mesma
ocorresse por artigos.
Não se pode deixar de mencionar que a agravante quedou-se
silente quanto a essa questão, não havendo que alterar o aresto,
datado de 05/05/2015, quatro anos depois do julgamento do
recurso.
Importante mencionar, ainda, que o Superior Tribunal de
Justiça permite a correção de erro material de ofício, apenas em
situações em que inexista conteúdo decisório:
“O erro material passível de ser corrigido de ofício e não
sujeito à preclusão é o reconhecido primu ictu oculi,
consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
propriamente dito. O art. 463, I e II, do CPC autoriza ao juiz
alterar a sentença de ofício ou a requerimento da parte, ainda
que encerrada a função jurisdicional para correção de
inexatidões materiais ou erros de cálculo, bem como mediante
a interposição de embargos de declaração. Não sendo opostos
os embargos de declaração, a única possibilidade de alteração
da sentença transitada em julgado é a constatação de um
eventual erro material, por exemplo, erros de grafia, de nome,
valor etc. A doutrina, ao tratar da correção das inexatidões
materiais, observa que elas não devem afetar em substância o
decisório da sentença, não alterando, aumentando ou
diminuindo os seus efeitos. Não é possível considerar que há
erro material, cognoscível primu ictu oculi e passível de ser
corrigido a qualquer tempo, quando não se trata de mero ajuste
do dispositivo da sentença, mas de verdadeira alteração ou
ampliação do conteúdo decisório com a respectiva extensão dos
efeitos da coisa julgada. O erro consistente na omissão,
alteração ou ampliação do conteúdo decisório, com a extensão
dos efeitos da coisa julgada, pode ser convertido em erro de
julgamento a ser impugnado mediante o recurso cabível ou
ação rescisória.” (REsp 1.151.982-ES, Rel. Min. Nancy
Andrighi, julgado em 23/10/2012).
III) Diante de todos esses fundamentos, é de rigor a
manutenção da r. decisão recorrida.”
III) Considerando a ausência de erro material constante no
agravo de instrumento, tendo em vista a expressa alteração e determinação para
realizar a liquidação por artigos, não há que se falar em omissão do v. Acórdão
embargado quanto a esta matéria.
Ademais, salienta-se que não merecem guarida os
argumentos suscitados nos presentes embargos de declaração acerca da
impropriedade da liquidação por artigos e, em contrapartida, sobre a necessidade
de se alterar a liquidação para a forma de arbitramento.
Isso porque a liquidação por artigos é a forma adequada a
se proceder no caso concreto.
Conforme consta na sentença de fls. 136/141, ocasião em
que foi reconhecida a possível formação de confusão aos olhos do consumidor
devido à similaridade do trade dress existente entre os produtos de titularidade da
embargante e aqueles produzidos pela embargada, além da consequente
indenização devida em razão da “utilização ilegal do modelo de embalagem”, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
MM. Magistrado asseverou que a aludida indenização deveria ser “apurada em
liquidação à míngua de dados concretos para sua fixação nesta fase processual”.
Nesse diapasão, considerando o destaque feito pelo MM.
Magistrado a quo sobre a insuficiência dos dados concretos presentes nos autos
deste processo tanto que não definiu qualquer montante a ser pago na aludida
decisão e a possível complexidade probatória exigida para a formação de um
juízo acerca do valor almejado neste rito de cumprimento de sentença, a
liquidação por arbitramento não é o meio adequado para se conduzir o presente
feito, conforme pleiteado pelo embargante.
Nesse sentido, ausente qualquer determinação judicial
acerca da liquidação por arbitramento, muito pelo contrário, havendo expressa
determinação no sentido da liquidação dever ser realizada por procedimento
comum (liquidação por artigos); inexistindo qualquer negócio processual entre as
partes naquilo que tange à forma de liquidação da sentença e tendo em vista a
mencionada insuficiência dos atuais documentos colacionados aos autos para se
determinar o valor exato do valor a ser pago, o caso concreto não comporta a
liquidação por arbitramento, sendo necessária a instrução por procedimento
comum, conforme os ditames do art. 511 do CPC/2015.
Ademais, é necessário salientar que fatos novos não
necessariamente correspondem àqueles que se formaram posteriormente a
promulgação da sentença, podendo abranger também tudo aquilo que interfira no
valor, no objeto e em outros elementos da obrigação que não foram devidamente
considerados na fase da análise do mérito da causa, situação esta que se enquadra
no caso em tela, conforme o aludido apontamento realizado pelo MM. Magistrado
de origem na sentença de fls. 136/141.
Portanto, não há que se falar em qualquer omissão
constante no v. Acórdão, visto que não se vislumbra a necessidade e possibilidade
da realização da liquidação de sentença por arbitramento no caso concreto, na
medida em que as peculiaridades do presente processo não comportam a tutela
prevista nos artigos 509, I e 510, do CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
IV) É importante, por fim, lembrar que o acórdão, assim
como a sentença de primeiro grau, não tem como requisito de validade a
obrigatoriedade de conter todas as referências a textos e artigos mencionados pelas
partes, porquanto a sua finalidade é compor a lide; e que a pretendida revisão do v.
Aresto só pode ser feita nas instâncias superiores por via do recurso apropriado, se
o caso.
V) Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)